Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733589-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO JOSE FREITAS E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão de ID 69084319, proferida em ação de conhecimento, em que d. Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como a prejudicial de prescrição. Na oportunidade, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça ofertada pelo Banco requerido, bem como entendeu necessária a produção de prova pericial, consignando, contudo, que, antes da nomeação do expert, o autor deve recolher as custas iniciais sob pena de arquivamento. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando ser mero executor das quantias do PASEP, porquanto os atos de gestão são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Defende a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, tendo em vista a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam acolhidas as preliminares mencionadas, assim, como a prejudicial de prescrição. Preparo aos ID’s 18995049 e 18995051. O efeito suspensivo foi deferido (ID 19080955). Contrarrazões ao ID 19922791, defendendo o agravado o não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, pugna pelo não provimento. É o relatório. DECIDO. Nos termos do Ofício/Câmara de Uniformização no 4347, de 26 de agosto de 2020, em sessão realizada no dia 24/08/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, restando determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Tema 16 Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Diante disso, com fulcro no artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mencionado incidente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora